Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731232-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEMIR AGOSTINHO LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES COERENTES PRESTADAS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS. RACISMO RECREATIVO – PIADAS REVESTIDAS DE RACISMO – HUMOR HOSTIL. MENOSPREZO À VÍTIMA. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. ANIMUS INJURIANDI. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caracteriza injúria racial a ofensa com palavras que desvalorizam a vítima em decorrência de sua raça e afetam a sua honra subjetiva. 2. No caso, o dolo de ofender a vítima em razão de sua raça/cor mostrou-se indubitável. Ao formular juízo de valor, exteriorizando “brincadeira” de cunho racial, o acusado demonstrou menosprezo, ultraje e vilipêndio da personalidade da vítima, o que causou constrangimento e humilhação. Inegável a configuração do delito de injúria racial qualificada, disposto no art.140, § 3°, do CP. 3. O racismo recreativo, humor racista, tenta descaracterizar a real intenção do discriminador, que continua a promover, com seu discurso, a exclusão e a violência contra as minorias e continua a propagar a opressão racial. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 140, § 3o, do CP e fixar-lhe a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo Juízo das Execuções. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 140, § 3o, do Código Penal interpretação divergente do entendimento consolidado no TJMG, no sentido de que se as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, o fim de agir do recorrente para a caracterização dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, com a absolvição por ausência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030